Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738418-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Analisando os autos dos embargos à execução opostos pela parte agravante (processo n. 0721535-08.2019.8.07.0001), tem-se que o feito fora suspenso por 15 dias pelo juízo a quo para “eventual acordo entre as partes” (ID 74313052). Dentro desse contexto, à agravante para se manifestar se remanesce interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento. Após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora